Tribunal: TJMT
Processo: 0003018-35.2005.8.11.0046
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003018-35.2005.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Defeito, nulidade ou anulação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEILA AGUETONI - CPF: 034.877.238-67 (EMBARGANTE), ANNA BABKA - CPF: 337.322.658-97 (ADVOGADO), MAURICIO CORREA CARDOSO - CPF: 021.827.341-04 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), OSMAR SARAN - CPF: 594.107.368-20 (EMBARGADO), ALESSANDRA DIAS DE VASCONCELOS - CPF: 015.882.261-74 (ADVOGADO), ELTON QUEIROZ DE FREITAS - CPF: 302.880.106-04 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA SILVA SARAN (EMBARGADO), ELTON QUEIROZ DE FREITAS - CPF: 302.880.106-04 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA SILVA SARAN (EMBARGANTE), MAURICIO CORREA CARDOSO - CPF: 021.827.341-04 (EMBARGANTE), OSMAR SARAN - CPF: 594.107.368-20 (EMBARGANTE), ANNA BABKA - CPF: 337.322.658-97 (ADVOGADO), LEILA AGUETONI - CPF: 034.877.238-67 (EMBARGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – VÍCIO ARGUIDO COMO SUBTERFÚGIO PARA REDISCUTIR O MÉRITO RECURSAL – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria e interposição de aclaratórios protelatórios.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por MAURICIO CORREA CARDOSO, contra o v. acórdão que deu provimento ao Recursos de Apelação interposto pela embargada, para cassar a sentença proferida pelo MMa Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Comodoro/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Procuração c/c Nulidade de Escritura Pública de Compra e Venda c/c Cancelamento de Matrículas, Registros e Averbações no Registro Imobiliário c/c Reintegração de Posse
” (Proc. no 0005632-08.2017.8.11.0041), afastando a declaração da prescrição do título, e, pois, determinando o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento (cf. Id. no 144599654).

O embargante alega que o v. acórdão padece de omissão, porquanto “
o preceito de que negócios jurídicos nulos não se convalescem pelo decurso do tempo somente foi trazido pelo Código Civil de 2002, em seu artigo 169 – o qual não encontra correspondência no Código Civil de 1916, diploma vigente à época dos atos impugnados pela autora/apelante
”, não sendo aplicável, portanto, ao caso em comento.

Pede, pois, o provimento dos aclaratórios, a fim de sanar a omissão apontada, e, com efeitos infringentes, seja reformado o acórdão para manter a declaração da prescrição; prequestiona a matéria recursal (cf. Id. no 147759181).

Apesar de intimada, a parte embargada deixou de apresentar contrarrazões aos aclaratórios (cf. Id. no 149069192).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julg
a
mento.

Cuiabá, 9 de março de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Friso, de início, conforme costumeiramente o faço em tantos outros casos semelhantes, que o recurso de embargos de declaração é instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e/ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

No caso, o acordão embargado expôs e seguiu um raciocínio coerente, lógico, ordenado e perfeitamente compreensível sobre os motivos que ensejaram o provimento do recurso de apelação cível interposto pela embargada, senão vejamos,
in verbis
:

“(...) Tratando-se de anulação de negócio jurídico com fundamento em vício do consentimento, a hipótese configura ação real e não pessoal, hipótese em que incide o artigo 178, 9o, V, “b”, do Código Civil de 1916, em vigor na data da celebração do negócio jurídico vindicado, qual seja a escritura lavrada em 23/05/1985 e registrada em 1992, que prevê a prescrição quadrienal para anulação de contratos assinados com vício de erro, dolo, simulação ou fraude.

No caso, a apelante ajuizou a ação buscando a declaração de nulidade “da escritura lavrada em 23/05/1985 que foi feita com base em uma procuração grosseiramente falsificada, vez que se percebe que o outorgado não é Maurício Correa Cardozo, mas sim João Luiz de Mattos Borges Coelho”

O inciso II, do art. 145, do Código Civil de 1916 dispõe que
é nulo o ato jurídico
, “quando for ilícito, ou impossível, o seu objeto”. Sendo assim,

como os negócios jurídicos
nulos
não prescrevem, a retomada da marcha processual é medida que se impõe.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INEXISTÊNCIA DE PROCURAÇÃO C/C NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – DECISÃO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRELIMINAR DE COISA JULGADA – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO. Mostra-se imperioso reconhecer a inocorrência de coisa julgada, pois o fato de ter sido extinta a ação rescisória, com base no artigo 267, IV, do CPC/1973 não induz à coisa julgada material, eis que não houve julgamento de mérito da mencionada rescisória. "(...) 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a nulidade absoluta do negócio jurídico é insuscetível de prescrição ou decadência, nos termos dos artigos 167 e 169, ambos do CC/2002. 2. A questão posta em discussão versa acerca de nulidade absoluta, pois o art. 166, inciso IV, do Código Civil, proclama expressamente ser nulo o negócio quando não se revestir da formalidade prevista em lei. 3. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO”.(TJMT – 1a Câmara de Direito Privado - N.U 0002471-92.2005.8.11.0046 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – Julg. 09/08/2022)

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, revogando a sentença, e determinando a retomada da marcha processual.”

Ressai evidente que o caso não versa sobre anulação de negócio jurídico e sim de negócio jurídico
nulo
; portanto, inobstante o fato de a Escritura Pública ter sido lavrada na vigência do Código Civil de 1916, no dia 23/05/1985, de acordo com a jurisprudência pátria:

“[...]
Os negócios jurídicos absolutamente nulos, ainda que firmados sob a égide do Código Civil de 1916, não convalescem pelo decurso do tempo. Mutatis mutandis, "resultando provado que a escritura de compra e venda for forjada, o ato é tido como nulo e não convalesce pela prescrição. A nulidade é perpétua, no sentido de que, em princípio, não se extingue por efeito da prescrição, eis que o decurso do tempo não convalida o que nasceu inválido
. (STJ, REsp 12.511/SP, Rel. Ministro Waldemar Zveiter, Terceira Turma, j. 08/10/1991).
” (TJSC Terceira Câmara de Direito Civil – AC 0002929-12.2004.8.24.0005 – Rel. Des. Marcus Tulio Sartorato, Julgado em 14/05/2019).

Portanto, se o embargante não concorda com os conceitos jurídicos aplicados e/ou com a interpretação dos dispositivos legais adotada, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
error in judicando.

Acresço, ainda, que, em relação ao “pré-questionamento”, o art. 1.025 do CPC findou com qualquer dúvida quanto ao fato de que o pré-questionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que não é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não, violado ou não, aplicado ou não, sendo satisfatório que conste da fundamentação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado.

Pelo exposto, ante a inexistência de quaisquer hipóteses a justificar o manejo do recurso, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023